Tribunal: STF
Processo: ARE 759995
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SÍTIO DE BUSCA NA INTERNET. DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIAS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXCLUSÃO DO MATERIAL FOTOGRÁFICO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.